Tribunal: TJDFT
Processo: 0731979-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0731979-35.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: TANIA MARIA BORGES GALDINO D E S P A C H O Vistos etc. Após a inclusão do feito em pauta para julgamento, TANIA MARIA BORGES GALDINO peticiona em id 32796403 para informar que o presente recurso, interposto pelo BANCO DO BRASIL, teria perdido o objeto, tendo em vista a prolação de sentença, que julgou extinta a execução pelo cumprimento da obrigação, após autorização de transferência dos valores depositados pelo Banco para a conta da ora agravada. Intimado a se manifestar, o Banco peticionou em id 32953089, afirmando que não se pode falar em perda do objeto, porque a discussão travada neste recurso diz respeito ao depósito do valor complementar efetuado pelo Banco. Alega que efetuou o pagamento porque o presente agravo não fora recebido no efeito suspensivo, e sustenta que o Juízo não poderia ter autorizado a transferência dos valores, encerrando o cumprimento de sentença, se ainda pendente discussão acerca do alegado excesso da execução. Pois bem. De fato, o objeto do presente recurso diz respeito à necessidade ou não de complementação do depósito efetuado pelo Banco, que argumenta que o depósito original se deu dentro do prazo legal para pagamento voluntário da obrigação, razão pela qual não haveria incidência de multa e honorários advocatícios. Sendo assim, não estando preclusa a decisão sobre os cálculos efetuados no cumprimento de sentença, impugnável por meio de agravo de instrumento, permanece a discussão sobre o excesso da execução, que deve ser dirimida pelo Colegiado, quando do julgamento do presente recurso. Assim sendo, NADA A PROVER quanto à petição de id 32796403, devendo o feito permanecer na pauta de julgamento. Publique-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2022. Desembargador CRUZ MACEDO Relator